Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-92.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001936-92.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DEBORA PROCOPIO ALVARENGA (APELANTE), JUSSANE SARTOR - CPF: 545.528.261-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA PROCOPIO ALVARENGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II) – UMA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS (CP,
ART. 61, II, ALÍNEA
“H”)
– CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – RECURSO
DEFENSIVO –– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU A APELANTE – MAIOR RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO DA APELANTE NA FASE INQUISITIVA – RATIFICADO EM JUÍZO – ARTIGO 226 DO CPP – NATUREZA RECOMENDATÓRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU PREJUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 DO TJMT – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Não ocorre nulidade, quando o reconhecimento do agente for praticado de forma diversa do que inscrito no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as disposições ali inscritas se
apresentam como mera recomendação legal, e não uma exigência absoluta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001936-92.2016.8.11.0042

APELANTE: DEBORA PROCOPIO ALVARENGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar a apelante
Débora Procópio Alvarenga
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
, inscrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, II, alínea
“h”
(vítima maior de 60 anos), e art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] que no dia
22 de abril de 2015
, por volta das 20:30 horas, no interior da residência das vítimas JUSSANE SARTOR E ROSALIA NOELI CANDEIA LEMOS, SENDO A ÚLTIMA DELAS MAIOR DE 70 ANOS DE IDADE, situada no bairro Parque Atalaia, nesta urbe e comarca,
mediante grave ameaça exercida com armas de fogo
não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios com um comparte por ora não identificado, em concurso material – 02 vítimas – os denunciados CARLOS ALEXANDRE e DÉBORA subtraíram para si eletrônicos, celulares, peças de roupas e um veículo da marca gm agile ltz, cor bege, placas OBL-0391, tudo de propriedade das ofendidas.

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados e comparsa adentraram na residência, abordando as vítimas, subtraíram as coisas, colocando-as no interior do veículo gm agile das ofendidas e, em seguida, amarraram as vítimas, deixando-as com as liberdades restringidas, num dos quartos da casa.

Finalmente, os acusados CARLOS ALEXANDRE e DÉBORA, acompanhados do comparsa não identificado, foragiram no veículo GM Agile, que também subtraíram das vítimas. [...]”
(sic da denúncia de id. 61285954).

A inicial acusatória foi recebida em
24 de fevereiro de 2016
(id. 61285993).

Sentença
: prolatada em
18 de outubro de 2019
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar ambos os acusados pela prática do crime de roubo majorado (id. 61286969).

O acusado
Carlos Alexandre
foi devidamente intimado e informou que
não deseja recorrer
(id. 61286973).

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição da apelante
Débora
, por entender que as provas produzidas não são suficientes para amparar um decreto condenatório. Assevera, ainda, que o reconhecimento fotográfico realizado não observou o disposto no art. 226, do CPP. Ao final, requer o prequestionamento da matéria debatida (id. 61286981).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 66606482).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Jorge da Costa Lana
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo, assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA RÉ POR ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO À INCREPADA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 74543477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA PROCOPIO ALVARENGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a
absolvição da apelante
, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

Adianto que o pleito não merece provimento
.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id.
61285956 – pág. 05/06
), termo de exibição e apreensão (id.
71778955 – pág. 35) e da prova oral colhida.

Igualmente, a
autoria delitiva

é indene de dúvidas, ante o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id.
61285959 – pág. 04
) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em que pese a negativa da apelante no sentido de que não foi a autora do delito, os demais elementos probatórios colhidos, em especial os depoimentos das vítimas, são suficientes para demonstrar a sua responsabilidade penal.

Em juízo, o corréu
Carlos Alexandre
, inicialmente, negou a autoria delitiva, afirmando que ele e a apelante não praticaram o delito. Questionado como poderia afirmar que a apelante
Débora
não havia praticado o delito, respondeu, de forma debochada, que por intuição. Confrontado com suas contradições, o corréu confessou a prática delitiva, mantendo, contudo, a negativa em relação à apelante
Débora
. Narrou que o crime foi praticado com duas armas de fogo, uma de calibre .38 e outra de calibre .36.

Vejamos:

“
Juiz
: [...] Em relação a esse crime aqui, é verdade que você praticou?

Carlos
: Não [...]

Juiz
: E a Débora tem envolvimento?

Carlos
: Não, ela não tinha envolvimento de nada;

Juiz
: É, você conhecia ela de onde?

Carlos
: do Pedra 90 [...]

MP
: Como que o senhor sabe que a Débora não tem envolvimento nesse crime, se o senhor disse que não estava lá?

Carlos
: Porque eu conheço ela não é de agora, conheço ela de um tempo.

MP
: O senhor está afirmando que ela [Débora] não praticou esse crime.

Carlos
: Não.

MP
: Bom, se o senhor tem conhecimento que ela não praticou esse crime, ou o senhor praticou o crime e sabe que ela não estava lá ou o senhor está falando uma coisa aleatória sem qualquer convicção. Por que o senhor tem tanta convicção que ela não participou, o senhor estava lá na hora do crime?

Carlos
: [gesticula que não com a cabeça].

MP
:
Então, como é que o senhor sabe que ela não estava se o senhor não estava lá?

Carlos
:
Por intuição [rindo].

MP
:
Ela não estava, mas o senhor estava?

Carlos
:
Eu tava, vou falar a verdade, eu tava, fui que eu fiz o assalto, ela não tinha nada a ver [...]

MP
: Quem foi o outro? Eram três, era o senhor, a mulher?

Carlos
: Eu não conheço as outras pessoas, só conheço ela.

MP
: O senhor estava usando algum tipo de arma?

Carlos
: Tava. [...]

MP
: Que arma que era?

Carlos
:.38

MP
: E as outras duas pessoas que armas que tinham?

Carlos
: uma .36”
(sic da mídia de id. 61286983).

Nada obstante, sob o crivo do contraditório, a vítima
Jussane Sartor
confirmou, por reiteradas vezes, que a apelante
Débora
participou do delito. Disse que, no momento em que os agentes entraram em sua residência, conseguiu ver a apelante, pois essa entrou agachada, o que permitiu que, mesmo com o rosto baixo, a vítima a visualizasse.

Novamente questionada
sobre
a identificação, relatou que, alguns dias após o delito, identificou a apelante através do programa
Cadeia Neles
. Durante a audiência, foi mostrado uma foto da apelante, momento em que a vítima, novamente, ratificou o reconhecimento
daquela
como responsável pela ação delitiva.

Confira-se:

“
Jussane
: [...] por último entrou a mulher, ela eu consegui ver o rosto.

MP
: Entrou um de cada vez, então?

Jussane
: Um de cada vez, veio o primeiro, chutou a porta com a arma já,
aí
já veio o segundo.

MP
: E a terceira pessoa que entrou?

Jussane
:
Foi a mulher, ela entrou agachada e, como eu estava com o rosto um pouco baixo, eu levantei os olhos rapidamente, eu consegui ver.

MP
:
Eles estavam com o rosto coberto ou rosto limpo?

Jussane
:
Limpo.

MP
: A senhora conseguiu ver os três?

Jussane
: Eu vi muito rapidamente um deles e
ela [apelante] eu consegui ver bem
, tanto que eu reconheci ela na TV, que apareceu no Cadeia Neles.

MP
: Como que foi esse reconhecimento da senhora?

Jussane
: Foi a minha prima que ligou para mim, falou assim ‘coloca agora no Cadeia Neles, porque tem umas pessoas passando’. A gente ficou sabendo, parece que assaltaram um outro dia eu bairro ali no parque Cuiabá, até teve vítima, e aí eu liguei rápido, quando eu vi, foi ela.

MP
:
Foi só ela que a senhora conseguiu reconhecer?

Jussane
:
Só ela, eles não, eles eu não consegui
.

[...]

Juiz
:
Veja se você reconhece essa pessoa? [O juízo mostrou uma foto da apelante presa no fórum]

Jussane
:
É ela, é ela sim
[gesticulando positivamente com a cabeça].

MP
: Na hora que a senhora a viu na TV, a senhora teve alguma dúvida de que seria ela?

Jussane
:
Não, não tive, porque eu vi muito bem, como ela entrou agachada e devagar, ela veio devagar e foi a última que entrou, como eu estava assim, eu consegui ver
.”
(sic da mídia de id. 61286983).

Importante registrar que, embora não tenha sido realizado o reconhecimento pessoal, pois a vítima
Jussane
se mostrou extremamente atemorizada em ser colocada na presença dos acusados, essa não deixou qualquer dúvida acerca da autoria delitiva da apelante
Débora
, eis que em todas as situações ratificou o seu reconhecimento e não demonstrou qualquer insegurança em relação à fisionomia da agente ou identificação realizada.

Ademais, o termo de reconhecimento por fotografia registra que, ao ser apresentado livro de fotografias da apelante juntamente com outras pessoas com características semelhantes, a vítima apontou a apelante como a coautora do delito (id. 61285958 – pág. 06).

Tal diligência foi, então, ratificada em juízo, tendo a vítima relatado que visualizou o rosto da apelante no momento em que essa entrou na residência.

Desse modo, evidente que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Nesse ponto, destaco que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que
“o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
[1]
.

Ademais, ainda que o reconhecimento feito pela vítima
Jussane
constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ele se presta, de fato, a esse fim, uma vez que a vítima foi demasiadamente segura em suas afirmações, confirmando o reconhecimento da apelante em pelo menos duas oportunidades ao longo dos autos, uma delas perante o juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
[2]

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória,
não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Deste modo, inviável reconhecer a tese defensiva de insuficiência de provas, motivo pelo qual
mantenho a condenação da apelante
pela prática do crime de roubo majorado.

Do reconhecimento fotográfico (CPP, art. 226)
:

A defesa sustenta, ainda, a inobservância dos ritos administrativos instituídos pelo art. 226 do CPP, para a realização do reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva.

Nada obstante, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento da apelante feito na fase extrajudicial, foi devidamente confirmado em juízo, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando a vítima ratificou, por diversas vezes, o reconhecimento realizado anteriormente.

Ademais, cumpre ressaltar que
“as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei”
[3]
.

Nesse mesmo sentido, trago o Enunciado n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Assim,
não há falar em ilegalidade do reconhecimento
, sobretudo porque ratificado em juízo.

Do prequestionamento
:

Por derradeiro, a defesa pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas Cortes Superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação da apelante
Débora Procópio Alvarenga
, conforme prolatada.

É como voto.

[
1]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020.

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021